Tribunal: TJMT
Processo: 1011336-86.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011336-86.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.908.068/0001-00 (EMBARGANTE), DENERSON DIAS ROSA - CPF: 646.332.921-53 (ADVOGADO), CAROLINE LEVERGGER COSTA - CPF: 042.528.651-74 (ADVOGADO), ROSA MARIA LEME DO PRADO STAUT - CPF: 158.712.168-97 (EMBARGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), JULIANA PRADO STAUT - CPF: 154.546.018-37 (EMBARGADO), MARIA AMALIA PRADO STAUT - CPF: 120.345.978-50 (EMBARGADO), JULIO CESAR PRADO STAUT - CPF: 154.546.008-65 (EMBARGADO), LUIS PRADO STAUT - CPF: 154.545.988-60 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PRADO STAUT - CPF: 047.892.718-54 (EMBARGADO), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.908.068/0001-00 (EMBARGADO), CAROLINE LEVERGGER COSTA - CPF: 042.528.651-74 (ADVOGADO), DENERSON DIAS ROSA - CPF: 646.332.921-53 (ADVOGADO), ROSA MARIA LEME DO PRADO STAUT - CPF: 158.712.168-97 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), JULIANA PRADO STAUT - CPF: 154.546.018-37 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), MARIA AMALIA PRADO STAUT - CPF: 120.345.978-50 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), JULIO CESAR PRADO STAUT - CPF: 154.546.008-65 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), LUIS PRADO STAUT - CPF: 154.545.988-60 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PRADO STAUT - CPF: 047.892.718-54 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE PAULISTINHA AGROPECUÁRIA LTDA E REJEITOU OS EMBARGOS DE MARIA AMÁLIA PRADO STAUT.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. RESERVA LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a invalidade da concentração da totalidade da área de Reserva Legal sem anuência expressa e determinando a constituição de Reserva Legal autônoma de 82,0418 hectares na matrícula nº 82.615.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro material quanto à área de reserva legal pleiteada na apelação; (ii) verificar se existe omissão quanto à compensação pecuniária de área remanescente; (iii) analisar se há contradição na fixação da sucumbência; e (iv) examinar se há omissão na interpretação da cláusula contratual sobre preço certo e determinado para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A ampliação do pedido de 106,634 hectares para 288,8293 hectares no recurso de apelação configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014, § 1º, do CPC, devendo prevalecer o pedido originário da petição inicial.

4. Inexiste omissão quanto à compensação pecuniária, tendo o acórdão previsto expressamente a possibilidade de compensação pecuniária da área faltante, a ser liquidada oportunamente, caso impossível o cumprimento da obrigação de fazer.

5. A redistribuição da sucumbência foi corretamente fixada com base em critério equitativo, considerando a reforma parcial da sentença e o proveito obtido pelas partes, dentro dos limites legais.

6. A matéria relativa à interpretação da cláusula contratual sobre preço foi exaustivamente examinada no acórdão, com aplicação expressa dos arts. 421 e 422 do Código Civil, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos quanto aos opostos por PAULISTINHA AGROPECUÁRIA LTDA., apenas para reconhecer que o pedido originário referia-se à constituição de 106,634 hectares de Reserva Legal. Embargos de Declaração rejeitados quanto aos opostos por MARIA AMÁLIA STATUT E OUTROS.

Tese de julgamento:

"1. Configura inovação recursal vedada a ampliação substancial do pedido originário em sede de apelação, devendo prevalecer os limites da pretensão deduzida na petição inicial. 2. Inexiste omissão quando o acórdão prevê expressamente alternativa de compensação pecuniária para cumprimento de obrigação de fazer. 3. Os embargos de declaração com fins exclusivos de prequestionamento não prosperam quando a matéria foi adequadamente examinada no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, 1.014, § 1º, 1.022, 85, § 2º, e 86, parágrafo único; CC, arts. 421, 422 e 884.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
PAULISTINHA AGROPECUÁRIA LTDA.
e
MARIA AMÁLIA STATUT E OUTROS
contra o acórdão de Id. 296633377, desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para “
a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL, reconhecendo a invalidade da concentração da totalidade da área de Reserva Legal na matrícula nº 82.614, de titularidade da apelante, sem sua anuência expressa e sem observância dos requisitos legais e contratuais, condenando os apelados à constituição de Reserva Legal autônoma na ordem de 82,0418 hectares referente a matrícula n. 82.615, reduzindo, então, a área de Reserva legal da matrícula 82.614 para o total de 494,0705 hectares, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da necessidade de cumprimento de obrigações ambientais complementares, conforme exigência dos órgãos competentes. Caso seja impossível o cumprimento da obrigação de fazer, reconheço a possibilidade de compensação pecuniária correspondente ao valor da área de Reserva Legal que deve recair sobre a matrícula n. 82.614 - 82,0418 hectares -, que deverá, então, ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, em razão da reforma parcial da sentença, condeno às partes ao pagamento de custas e despesas processuais, sendo 60% devido pela parte apelante e 40% devido pela parte apelada, bem como ao pagamento de advocatícios sucumbenciais recíprocos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. b) JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA RECONVENÇÃO, reconhecendo o adimplemento das obrigações da apelante mediante os depósitos efetuados, autorizando-se o levantamento dos valores depositados após o trânsito em julgado, bem como afastando-se a condenação da apelante ao pagamento de valores a título de diferença das parcelas contratuais remanescentes, por se reconhecer a quitação das obrigações contratuais nos moldes pactuados, conforme cláusula de atualização vinculada ao valor da arroba do boi gordo, invertendo-se o ônus de sucumbência” - sic.

Em seus embargos de declaração (Id. 299466395),
Paulistinha Agropecuária Ltda.
alega que seu pedido na inicial foi para constituição de 106,634 hectares de Reserva Legal na matrícula 82.615, e não 288,8293 hectares como constou no acórdão, argumentando ter havido erro material apenas na redação do pedido da apelação.

Além disso, aponta contradição interna e omissão quanto à compensação pecuniária, sustentando que o acórdão não fixou compensação financeira para a área de 24,5922 hectares de Reserva Legal da matrícula 82.615 que permanecerá gravada na matrícula 82.614.

Aponta, ainda, a existência de contradição e omissão quanto à sucumbência, argumentando que, tendo obtido êxito em 76,94% de seu pedido (82,0418 hectares deferidos dos 106,634 hectares pleiteados), deveria ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou, alternativamente, a distribuição proporcional da sucumbência conforme o proveito econômico.

Por sua vez,
Maria Amália Statut e Outros
, em seus embargos de declaração (Id. 299122898) com fins de prequestionamento, alegam omissão no acórdão quanto à interpretação da cláusula contratual que trata do preço certo e determinado.

Sustentam que o contrato original e o segundo aditivo estabelecem de forma clara que o valor do negócio jurídico foi fixado em R$ 12.000.000,00, sendo R$ 4.000.000,00 pagos no ato da assinatura e duas parcelas de R$ 4.000.000,00 com vencimentos em 30/04/2022 e 30/04/2023. Argumentam que as cláusulas "ii" e "iii" da Terceira Cláusula do contrato indicam que, na data da celebração, as parcelas corresponderiam a 12.523,48 arrobas de boi gordo, mas não estipulam a conversão do valor devido para arrobas no momento do pagamento, havendo apenas atualização monetária com base na arroba do boi. Requerem o prequestionamento dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil e dos arts. 1.022 e 489, §1º, V do CPC.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária, sendo que os embargados Maria Amália Statut e outros, sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Argumentam que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida. Quanto ao alegado erro material, afirmam que o pedido expresso na apelação foi a constituição de 288,8293 hectares de Reserva Legal. Sobre a compensação financeira, defendem sua inaplicabilidade ao caso. Por fim, quanto à sucumbência, sustentam que foi corretamente fixada.

Já a embargada Paulistinha Agropecuária Ltda. argumenta que não há omissão no acórdão quanto à interpretação da cláusula contratual relativa ao preço e forma de pagamento, tendo o Tribunal decidido expressamente que a indexação das parcelas à arroba do boi gordo foi pactuada como fator de atualização integral do valor nominal estipulado, admitindo variações tanto positivas quanto negativas. Requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
PAULISTINHA AGROPECUÁRIA LTDA. e MARIA AMÁLIA STATUT E OUTROS
contra o acórdão de Id. 296633377, desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para

“
a)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, reconhecendo a invalidade da concentração da totalidade da área de Reserva Legal na matrícula nº 82.614, de titularidade da apelante, sem sua anuência expressa e sem observância dos requisitos legais e contratuais, condenando os apelados à constituição de Reserva Legal autônoma na ordem de
82,0418 hectares
referente a matrícula n. 82.615, reduzindo, então, a área de Reserva legal da matrícula 82.614 para o total de
494,0705 hectares
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da necessidade de cumprimento de obrigações ambientais complementares, conforme exigência dos órgãos competentes. Caso seja impossível o cumprimento da obrigação de fazer, reconheço a possibilidade de compensação pecuniária correspondente ao valor da área de Reserva Legal que deve recair sobre a matrícula n. 82.614 -
82,0418 hectares
-, que deverá, então, ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, em razão da reforma parcial da sentença, condeno às partes ao pagamento de custas e despesas processuais, sendo 60% devido pela parte apelante e 40% devido pela parte apelada, bem como ao pagamento de advocatícios sucumbenciais recíprocos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. b)
JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA RECONVENÇÃO
, reconhecendo o adimplemento das obrigações da apelante mediante os depósitos efetuados, autorizando-se o levantamento dos valores depositados após o trânsito em julgado, bem como afastando-se a condenação da apelante ao pagamento de valores a título de diferença das parcelas contratuais remanescentes, por se reconhecer a quitação das obrigações contratuais nos moldes pactuados, conforme cláusula de atualização vinculada ao valor da arroba do boi gordo,
invertendo-se o ônus de sucumbência” -
sic
.

Em seus embargos de declaração (Id. 299466395),
Paulistinha Agropecuária Ltda
. alega que seu pedido na inicial foi para constituição de 106,634 hectares de Reserva Legal na matrícula 82.615, e não 288,8293 hectares como constou no acórdão, argumentando ter havido erro material apenas na redação do pedido da apelação.

Além disso, aponta contradição interna e omissão quanto à compensação pecuniária, sustentando que o acórdão não fixou compensação financeira para a área de 24,5922 hectares de Reserva Legal da matrícula 82.615 que permanecerá gravada na matrícula 82.614.

Aponta, ainda, a existência de contradição e omissão quanto à sucumbência, argumentando que, tendo obtido êxito em 76,94% de seu pedido (82,0418 hectares deferidos dos 106,634 hectares pleiteados), deveria ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou, alternativamente, a distribuição proporcional da sucumbência conforme o proveito econômico.

Por sua vez,
Maria Amália Statut e Outros
, em seus embargos de declaração (Id. 299122898) com fins de prequestionamento, alegam omissão no acórdão quanto à interpretação da cláusula contratual que trata do preço certo e determinado. Sustentam que o contrato original e o segundo aditivo estabelecem de forma clara que o valor do negócio jurídico foi fixado em R$ 12.000.000,00, sendo R$ 4.000.000,00 pagos no ato da assinatura e duas parcelas de R$ 4.000.000,00 com vencimentos em 30/04/2022 e 30/04/2023.

Argumentam que as cláusulas "ii" e "iii" da Terceira Cláusula do contrato indicam que, na data da celebração, as parcelas corresponderiam a 12.523,48 arrobas de boi gordo, mas não estipulam a conversão do valor devido para arrobas no momento do pagamento, havendo apenas atualização monetária com base na arroba do boi. Requerem o prequestionamento dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil e dos arts. 1.022 e 489, §1º, V do CPC.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos opostos pela parte contrária, sendo que
os embargados

Maria Amália Statut e outros
, sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Argumentam que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida. Quanto ao alegado erro material, afirmam que o pedido expresso na apelação foi a constituição de 288,8293 hectares de Reserva Legal. Sobre a compensação financeira, defendem sua inaplicabilidade ao caso. Por fim, quanto à sucumbência, sustentam que foi corretamente fixada.

Já a
embargada Paulistinha Agropecuária Ltda.
argumenta que não há omissão no acórdão quanto à interpretação da cláusula contratual relativa ao preço e forma de pagamento, tendo o Tribunal decidido expressamente que a indexação das parcelas à arroba do boi gordo foi pactuada como fator de atualização integral do valor nominal estipulado, admitindo variações tanto positivas quanto negativas. Requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

·

Dos Embargos de Paulistinha Agropecuária Ltda.

o

Suposto erro material quanto à área de reserva legal pleiteada

A embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o pedido na apelação se referia à constituição de 288,8293 hectares de Reserva Legal na matrícula 82.615, quando, na verdade, o pedido constante da petição inicial seria de 106,634 hectares.

Para a adequada análise da questão suscitada pela embargante, faz-se necessário o cotejo entre o
pedido formulado na petição inicial
e aquele
constante do recurso de apelação
.

Da análise da emenda à petição inicial – Id. 282811385, verifica-se que a autora, ora embargante,
Paulistinha Agropecuária Ltda
., pleiteou expressamente:

Por sua vez, na apelação interposta – Id. 282811901, formulou pedido nos seguintes termos:

Na comparação entre os pedidos, evidencia-se manifesta divergência numérica:

·

Enquanto na inicial foi pleiteada a constituição de reserva legal de ao menos
106.634
ha para a matrícula
82.615
;

·

No bojo do recurso de apelação tal área foi ampliada para
288,8293ha
, correspondente à totalidade da área da referida matrícula.

Nesse passo, a questão suscitada pela embargante merece acolhimento, não propriamente por erro material, mas por
inovação recursal vedada
.

Conforme o princípio da devolutividade limitada (art. 1.013 do CPC), o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas nos limites do que foi decidido e dentro do pedido originário.

Pois bem. Analisando comparativamente, na inicial, após a emenda, consta

pedido de constituição de reserva legal de
106.634ha
para a matrícula
82.615
, enquanto na apelação há pedido de constituição de reserva legal de
288.8293ha
para a mesma matrícula.

Logo, a ampliação do pedido de 106.634ha para 288.8293ha configura inovação recursal vedada nos termos do art. 1.014, § 1º, do CPC, que dispõe:
"É vedado ao apelante inovar no recurso, salvo para complementar ou esclarecer o pedido original"
.

No caso, não se trata de complementação ou esclarecimento, mas de substancial ampliação quantitativa do objeto da pretensão, o que extrapola os limites da lide originária. Portanto, devendo prevalecer o pedido formulado na petição inicial, qual seja, a constituição de 106,634ha de reserva legal para a matrícula 82.615, e não os 288,8293ha constantes da apelação.

Saliento, entretanto, que o reconhecimento de que o pedido do embargante se referia a constituição de reserva legal no montante de 106,634ha de reserva legal para a matrícula 82.615, e não os 288,8293ha, conforme mencionado na apelação, não altera o raciocínio desenvolvido no voto.

Nesse passo, analisando o acórdão embargado (Id. 296633377), consta a conclusão no seguinte sentido:

"(...) Portanto, respeitando-se o princípio da boa-fé que deve nortear os contratantes,
deve ser instituída área de Reserva Legal na ordem de 494,0705 hectares na matrícula 82.614, e o saldo remanescente na área dos apelados (matrícula 82.615), o que importa em área de Reserva Legal na ordem de 82,0418 hectares
. (...)"

O dispositivo final traz a obrigação imposta da seguinte forma:

"(...) a)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, reconhecendo a invalidade da concentração da totalidade da área de Reserva Legal na matrícula nº 82.614, de titularidade da apelante, sem sua anuência expressa e sem observância dos requisitos legais e contratuais, condenando os apelados à constituição de Reserva Legal autônoma na ordem de
82,0418 hectares
referente a matrícula n. 82.615, reduzindo, então, a área de Reserva legal da matrícula 82.614 para o total de
494,0705 hectares
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da necessidade de cumprimento de obrigações ambientais complementares, conforme exigência dos órgãos competentes. (...)"

Logo, como bem se observa, a pretensão da embargante é a constituição de
106.634ha
de reserva legal para a matrícula 82.615, sendo que o acórdão determinou constituição de
82,0418 hectares
para a matrícula 82.615.

O acórdão, ao determinar a constituição de apenas 82,0418 hectares,
reduziu
o pedido originário de 106.634 hectares, com base no princípio da boa-fé e na existência de laudo de vistoria assinado pelo embargante.

Nesse aspecto, o voto registrou:

“A inclusão de toda reserva legal (576,1123 hectares da antiga matrícula n. 78.584), conforme pleiteado pelos apelantes, na matrícula n. 82.615 que seria a área dos apelados, se revela impossível, na medida em que esta área possui apenas 288,8293 hectares.

Contudo, percebe-se que a divisão proporcional se mostra possível.

Nesse sentido, a área total da matrícula 78.584, substituída pela matrícula n. 42.974, apresentava área total de 1.476,9617 hectares, com uma área de Reserva Legal gravada de 576,1123 hectares, que correspondia a 39% da área total.

A área adquirida pelos apelantes - matrícula n. 82.614 – correspondia a 78,12% da área total da antiga matrícula 42.974. 1.153,8430 hectares. Portanto, 78,12% da Reserva Legal - 576,1123 hectares - deveria ser instituída na área dos apelantes, ou seja, na matrícula 82.614.

Faço questão de ressalvar o verbo “deveria”, na medida em que
no laudo de vistoria do ANEXO III (id. 282811370 – pág. 15), consta ciência da apelante quanto a existência de área de vegetação nativa de 494,0705ha
.

Portanto, respeitando-se o princípio da boa-fé que deve nortear os contratantes,
deve ser instituída área de Reserva Legal na ordem de 494,0705 hectares na matrícula 82.614, e o saldo remanescente na área dos apelados (matrícula 82.615), o que importa em área de Reserva Legal na ordem de 82,0418 hectares
.” (sublinhado nosso)

Neste ponto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para, sem atribuir efeitos infringentes, reconhecer que o pedido da apelante se referia à constituição
de reserva legal de

106.634 hectares

na matrícula n. 82.615, embora não tenha sido acolhido
. A correção se faz necessária para preservar os princípios da
congruência
e da
vedação à inovação recursal
, assegurando que o julgamento se atenha aos exatos limites da pretensão originariamente deduzido sem qualquer alteração na conclusão com relação ao aludido aspecto.

o

Omissão quanto à compensação pecuniária de área remanescente

Sustenta a embargante que o acórdão não teria enfrentado a questão relativa à necessidade de compensação financeira pela área de 24,5922 hectares da matrícula 82.615, cuja reserva permanece gravada indevidamente na matrícula 82.614.

No entanto, conforme se depreende da fundamentação adotada, restou expressamente consignado que, sendo impossível a instituição de Reserva Legal em área suficiente na matrícula 82.615, admite-se a compensação pecuniária da área faltante, a ser liquidada oportunamente.

Essa previsão está contemplada, inclusive, na parte final do dispositivo do acórdão embargado, senão vejamos:

“(...) Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para:

a)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, reconhecendo a invalidade da concentração da totalidade da área de Reserva Legal na matrícula nº 82.614, de titularidade da apelante, sem sua anuência expressa e sem observância dos requisitos legais e contratuais, condenando os apelados à constituição de Reserva Legal autônoma na ordem de
82,0418 hectares
referente a matrícula n. 82.615, reduzindo, então, a área de Reserva legal da matrícula 82.614 para o total de
494,0705 hectares
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da necessidade de cumprimento de obrigações ambientais complementares, conforme exigência dos órgãos competentes.

Caso seja impossível o cumprimento da obrigação de fazer, reconheço a possibilidade de compensação pecuniária correspondente ao valor da área de Reserva Legal que deve recair sobre a matrícula n. 82.614 -
82,0418 hectares
-, que deverá, então, ser apurado em liquidação de sentença. (...)”

Ademais, a diferença da área de reserva legal – 106.634ha – pleiteada na exordial e o valor estabelecido no acórdão - 82,0418 hectares –

decorre do conhecimento prévio do embargante quanto a área de reserva legal quando assinou laudo de vistoria do ANEXO III.

Não há, portanto, omissão.

o

Contradição e omissão quanto à sucumbência

A embargante sustenta que deveria ter sido aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que obteve êxito em 76,94% do pedido.

Contudo, verifica-se que o acórdão, ao reformar parcialmente a sentença, operou correta redistribuição da sucumbência com base em critério equitativo, fixando a responsabilidade por 60% das custas e honorários à apelante e 40% à parte apelada.

Trata-se de juízo discricionário fundado na análise do proveito obtido, dentro dos limites legais.
Não há contradição, tampouco omissão
.

·

Dos Embargos de Maria Amália Prado Staut e outros

Os embargantes alegam que o contrato original, assim como o segundo aditivo, definiu de forma inequívoca o valor total do negócio em R$ 12.000.000,00, dos quais R$ 4.000.000,00 foram pagos na assinatura, e as duas parcelas restantes, também de R$ 4.000.000,00 cada, venceriam em 30/04/2022 e 30/04/2023.

Destacam que as cláusulas “ii” e “iii” da Terceira Cláusula do contrato apenas informam que, na data da celebração, essas parcelas equivaleriam a 12.523,48 arrobas de boi gordo, sem, contudo, determinar que o valor devido fosse convertido em arrobas no momento do pagamento.

Salientam, ainda, que o contrato prevê apenas a atualização monetária das parcelas com base na cotação da arroba do boi gordo.

No entanto, os embargos opostos pelos réus têm nítido caráter de prequestionamento e não apontam efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

A matéria atinente à cláusula contratual que estipula o preço certo e determinado das parcelas foi exaustivamente examinada no acórdão, que concluiu, com base na interpretação sistemática dos instrumentos contratuais e de seus aditivos, que a indexação ao valor da arroba do boi gordo constitui critério válido de atualização integral do valor fixado.

Houve exame direto da cláusula contratual e aplicação expressa dos arts. 421 e 422 do Código Civil, o que afasta a alegação de omissão, confira:

“(...)
DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO EQUILÍBRIO DAS PRESTAÇÕES

O contrato firmado entre as partes deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio das prestações contratuais, conforme disposto nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

A concentração da totalidade da Reserva Legal na propriedade adquirida pela apelante, sem a devida compensação no preço ou anuência expressa, configura desequilíbrio contratual que vulnera o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que, como já dito, onera desproporcionalmente uma das partes em benefício da outra.

Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a apelante comprometeu-se a adquirir área rural destinada à exploração agropecuária,
sendo legítima a expectativa de que a Reserva Legal fosse distribuída e instituída de modo proporcional entre as propriedades resultantes do desmembramento
, ou que houvesse compensação adequada no preço pela assunção do ônus ambiental integral.

Relativamente à reconvenção, verifica-se que os apelados postulam o pagamento das parcelas remanescentes do preço pactuado. Contudo, a existência de vício na formação da obrigação principal, decorrente da concentração indevida da Reserva Legal, afeta o cumprimento das demais obrigações contratuais. A apelante demonstrou ter efetuado depósitos judiciais correspondentes às parcelas controvertidas, evidenciando sua boa-fé no cumprimento das obrigações assumidas, condicionando o pagamento integral à regularização da questão ambiental.

A inclusão de toda reserva legal (576,1123 hectares da antiga matrícula n. 78.584), conforme pleiteado pelos apelantes, na matrícula n. 82.615 que seria a área dos apelados, se revela impossível, na medida em que esta área possui apenas 288,8293 hectares. (...)”

Portanto,
não há qualquer vício a ser sanado
.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, para
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos opostos por
PAULISTINHA AGROPECUÁRIA LTDA.,
sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos,

tão somente para sanar erro material constante no acórdão embargado, reconhecendo que o pedido originariamente formulado na petição inicial referia à constituição de 106,634 (cento e seis hectares, sessenta e três ares e quarenta e quatro centiares) de Reserva Legal na matrícula nº 82.615, e não 288,8293 hectares, mas manter a Reserva Legal na matrícula n. 82.614 no montante estabelecido no acórdão embargado - 82,0418 hectares -, observando-se, ainda, o prazo, sanções e demais condições fixadas no acórdão originário.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos opostos por
MARIA AMÁLIA PRADO STAUT E OUTROS,
mantendo-se inalterados todos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025